Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708420-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIO LUIZ JANDREY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA contra a seguinte decisão saneadora proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravado CLAUDIO LUIZ JANDREY: “Pleiteiam as demandadas a produção de prova pericial, a fim de verificar se o veículo objeto da lide possui os vícios indicados pelo autor: falta de uma peça do compartimento do motor, denominada anteparo e falha no funcionamento do sistema do piloto automático adaptativo (ACC – Adaptative Cruise Control). A pretensão de restituição do valor pago fora fundamentada no art. 18, §1o, do CDC, isto é, na demora superior a trinta dias para que o vício do veículo fosse sanado. Conforme narrado na inicial, o demandante teria deixado o carro na concessionária ré em 8.8.2022 (ID no 141328024) e até a data de 30.9.2022 não havia recebido uma resposta acerca da resolução dos problemas constatados no veículo, de modo que notificou extrajudicialmente a ré SAGA naquela data acerca do seu direito em ter a restituição imediata da quantia paga, conforme documento de ID no 141328026. Veja-se que o critério legal para o exercício da prerrogativa de restituição da quantia paga é objetivo e encontra-se satisfatoriamente demonstrado nos autos por prova documental, já facultada às partes na forma do art. 434, caput, do CPC, de modo que a investigação tardia do vício, após esgotado o prazo para resposta satisfatória ao consumidor, perde relevo neste átimo processual e apenas retardaria a prestação jurisdicional, de modo que reputa-se desnecessária a dilação probatória. Assim, INDEFIRO a realização de perícia, sem prejuízo de exercer a cognição acerca da existência dos vícios apontados e o tempo para saná-los nos termos da legislação consumerista, sem prejuízo de facultar às partes, no prazo de 5 dias, anexar documentos úteis ao julgamento da causa envolvendo estes dois pontos controversos, bem como a documentação do veículo em poder do autor. No mais, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito” (ID 150518724 dos autos de origem; grifos no original). A agravante alega em síntese que o “o presente caso necessita de perícia judicial e não se trata de julgamento antecipado da lide, pois somente com a produção de tal prova é que poderá se comprovar a inocorrência de falha no sistema de funcionamento do veículo ou a não existência de falhas na prestação de serviços, caso contrário, estaremos diante de meras alegações, sendo certo que a inversão do ônus da prova exige que a parte recorrente busque todos os meios de provas possíveis para comprovar os argumentos de defesa, não podendo o magistrado indeferir a produção da prova essencial para deslinde do feito”. E pede: “seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do NCPC, sob pena de afronta a princípios constitucionais como da economia processual, tendo o comprometimento de estabelecer menos atividade judicial e mais resultados a serem obtido nos autos, evitando a multiplicidade de atos processuais desnecessários, com aspectos de repetição, evitando assim danos ao erário; seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformada a decisão interlocutório proferida nos autos de origem, reconhecendo a possibilidade de cerceamento ao direito de defesa da parte agravante, consubstanciada na necessidade da produção da prova pericial, amparada no entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça”. Preparo regular (IDs 44500626 e 44500627). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021) “PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição. 4. No caso dos autos, inexiste previsão legal ou a demonstração de prejuízo processual aptos a justificar a interposição de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1395946, 07280777420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1395641, 07355103220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora